Tribunal: TJDFT
Processo: 0714087-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714087-42.2023.8.07.0001 RECORRENTE: AGROPECUÁRIA ALASKA S/A e OUTROS RECORRIDO: AGROPECUÁRIA CHICO RIOS DO URUÇUÍ LTDA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto por AGROPECUÁRIA ALASKA S.A. e OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL RURAL. LITIGIOSIDADE SOBRE OCUPAÇÃO DE GLEBAS DE TERRAS. POSSE SUMÁRIA. PROVA. ART. 677 DO CPC. INDEFERIMENTO DA INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRARRAZÕES. I – Diante da litigiosidade referente à ocupação das glebas de terras descritas na Matrícula no 736 do Cartório do Registro de Imóveis, constata-se que a documentação apresentada pelas embargantes não configura prova sumária do domínio ou posse qualificada pela propriedade sobre o imóvel penhorado de Matrícula no 1334 do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Formosa do Rio Preto/BA, art. 677 do CPC. Mantida a r. sentença quanto ao indeferimento da petição inicial. II – Citados os embargados e apresentadas as contrarrazões à apelação, art. 331, § 1o, do CPC, devem ser fixados honorários advocatícios. III – O processo civil orienta a atuação do Julgador consoante os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição Federal, observadas as disposições do CPC, arts. 1o e 8o. A fixação de honorários nos presentes embargos de terceiro, em que a r. sentença de indeferimento da inicial foi proferida em menos de um mês da data do ajuizamento, e os embargados foram citados para a apresentação de contrarrazões à apelação, deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. IV – Apelação desprovida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados quanto a ausência de fundamentação, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o, 4o, 6o, 369, 370, 405, 481, 674, 675, 677 e 678, todos do CPC; e 252 da Lei no 6.015/1973, asseverando ser devido o processamento dos embargos de terceiro. Aduz que, diante da apresentação de vários documentos relativos ao imóvel, é incabível a rejeição liminar sob a justificativa de que não restou demonstrada a prova sumária da posse. Sustenta que, para a admissibilidade da inicial de embargos de terceiro, não se deve exigir atividade probatória exauriente, mas mera prova sumária da posse que, caso ausente ou insuficiente, não deve levar ao reconhecimento da inépcia, mas apenas ao indeferimento da liminar. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJMG para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 677 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em atendimento à petição de ID 66441487, atente-se a secretaria para a remessa conjunta ao STJ do presente apelo e do recurso especial interposto por AGROPECUÁRIA CHICO RIOS DO URUÇUÍ LTDA e OUTROS (ID 59126660), conforme determinado no despacho de ID 66132397. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010